Tribunal: STF
Processo: HC 207831
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA : Processual Penal. Habeas Corpus . Roubo majorado. Regime inicial. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 696.902, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 696.902, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso, destacando que a gravidade em abstrato do crime não justifica a fixação do regime prisional mais severo. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial semiaberto.



6. Decido.



7.  O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



9. Reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado encontra apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenado por dois crimes de roubo, em concurso formal, qualificados pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. 



10. Tal como assentou o Tribunal estadual, o “regime prisional deve ser mantido o fechado, em razão das circunstâncias concretas do crime. Veja-se que o delito assume especial gravidade quando o apelante e seu comparsa fecham o veículo das vitimas, em plena via pública, acarretando, com isso, risco às suas incolumidades físicas, já que poderiam colidir, caso não tivessem freado a tempo”. 



11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



Brasília,19 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator